Tribunal: TJMT
Processo: 1009855-09.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009855-09.2025.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO
RECORRENTES: IVANEIDE DE FATIMA FELIPETTO, ONEIDE TEREZINHA FELIPETO DE ARRUDA
RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 A 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO POR READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR COM ANTECEDÊNCIA SUPERIOR A 72 HORAS. ATENDIMENTO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. REEMBOLSO INTEGRAL EFETUADO ANTES DA DATA DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas Autoras contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. As recorrentes alegam ter adquirido passagens aéreas e que o voo original sofreu alteração com previsão de 32 horas de atraso. A companhia aérea demonstrou a notificação da alteração de malha com quase um mês de antecedência e a efetivação do reembolso integral após a recusa das passageiras, que optaram por adquirir bilhetes de última hora em outra empresa aérea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração unilateral do voo justificada por readequação de malha aérea, desde que informada com antecedência superior a 72 horas e acompanhada de reembolso integral prévio à viagem, configura falha na prestação do serviço apta a justificar o dever de indenizar as passageiras por danos materiais (novas passagens) e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC exige que as alterações programadas de voo sejam informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo a companhia oferecer, como alternativas, a realocação ou o reembolso integral.
4. Restou documentalmente demonstrado que a transportadora comunicou as passageiras da mudança em 29/11/2023, quase 30 (trinta) dias antes do embarque agendado (27/12/2023), assim como realizou o reembolso total dos valores em 15/12/2023, observando rigorosamente as normas regulatórias da aviação civil.
5. O cumprimento tempestivo das obrigações de notificação prévia e reembolso afasta o reconhecimento de defeito na prestação dos serviços e descaracteriza a ocorrência de ato ilícito da empresa aérea.
6. A aquisição de novas passagens na companhia concorrente (LATAM), embora motivada pela mudança de itinerário, decorreu de conveniência particular das autoras e não autoriza a restituição correspondente a título de danos materiais, tendo em vista que a integralidade do capital investido na viagem inicialmente frustrada lhes foi restituída a tempo. Dano moral, igualmente, não configurado, caracterizando-se a situação como infortúnio contornado sem desassistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A alteração de voo por iniciativa da companhia aérea, quando formalmente comunicada ao passageiro com antecedência igual ou superior a 72 (setenta e duas) horas e acompanhada da pronta restituição integral dos valores, em obediência ao art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, afasta a presunção de falha na prestação de serviço, não gerando dever de indenizar por danos materiais ou morais decorrentes do evento."
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução no 400/2016 da ANAC, art. 12; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1027048-54.2025.8.11.0002, 3a Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17/11/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009855-09.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANEIDE DE FATIMA FELIPETTO - CPF: 396.158.711-68 (RECORRENTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ONEIDE TEREZINHA FELIPETO DE ARRUDA - CPF: 326.129.310-15 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026